Tribunal: STF
Processo: ADI 7917
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 6º-A, 16-A e 16-B da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, introduzidos pelo art. 2º da Lei n. 15.270, de 26 de novembro de 2025, que versam sobre a tributação de dividendos mediante retenção na fonte e tributação anual sobre distribuição de dividendos.

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), mediante a petição/STF n. 18.4205/2025, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Salienta haver sido reconhecida como amiga da corte em diversas ações no âmbito do Supremo. Argumenta que os dispositivos impugnados atinge diretamente as micro e pequenas indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso. Afirma competir-lhe representar os interesses da categoria industrial local. 

2. A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.

Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade..

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente